Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-60.2016.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000626-60.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CINTRA FIGUEIREDO - CPF: 072.486.101-78 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000626-60.2016.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DE CUIABÁ

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS CINTRA FIGUEIREDO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – VALORES DA SENTENÇA ESCORREITOS – EXCLUÍDO O QUE SUPERAR O TETO DO JUIZADO DA FAZENDA – OBEDIÊNCIA AO COMANDO LEGAL – OBEDIÊNCIA AO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Verificada que a exclusão de valores que superaram o teto do Juizado da Fazenda na data da distribuição da ação, atendendo aos comandos legais e ainda aos comandos do acordão, escorreita a sentença que assim o fez, sem ter razão o recorrente em alegar que o valor superior decorreu de acréscimos legais em momento posterior, o que não corresponde com a realidade dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por JOSÉ CARLOS CINTRA FIGUEIREDO contra a sentença que determinou a redução dos valores ao teto dos Juizados na data

da distribuição da ação, anotando que tal determinação não se coaduna com o determinado no acórdão, pelo fato de que a superação do teto se deu por encargos posteriores ao aviamento da ação, portanto não devem ser excluídos, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso intimado quedou-se inerte.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Razão não assiste à parte recorrente.

Assim ficou constando da parte dispositiva do acórdão proferido por este relator:

“ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o pagamento do crédito salarial no valor de
R$ 36.513,46 (trinta e seis mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos)
e
fixar a data dos juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data da expedição da certidão do crédito (19/12/2007),
anotando que o valor exato da execução deverá ser levado em conta em confronto com o valor pretendido, de R$ 36.513,46 atualizado a partir data da expedição da certidão pelo IPCA-E até a data da distribuição da ação, para se saber o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos naquela data, para evitar a burla ao teto dos Juizados Especiais, e, caso ocorra a ultrapassagem do valor deverá ser glosada, de onde, o limite máximo da execução será de 60 salários-mínimos até a data do ajuizamento da ação, atualizando-se o valor inicial até então e se ultrapassar esse teto, desprezado tal excedente, com a aplicação da mora nos mora nos moldes anteriormente delimitados.”

Ou seja, permitiu-se a atualização do valor da certidão de R$ 36.513,46 pelo IPCA-E da data de emissão em 19/12/2007 até a data do ajuizamento da ação em 29/03/2016, para se saber o valor de alçada no momento da distribuição, para somente após serem impostos acréscimos legais que não estariam englobados no teto do juizado da fazenda, considerado no momento do ajuizamento da ação, com base no salário-mínimo vigente da época.

E, em assim fazendo o cálculos, me socorrendo do
site:
http://www.easycalc.com.br/
, eu permite o lançamento de cálculos judiciais de forma gratuita na internet, assim se mostra a conta de cálculo:

Fica mais do que claro que o valor corrigido pelo IPCA-E nos moldes do acórdão ficou acima do valor teto do Juizado da Fazenda na época do aviamento da ação que era o valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) considerando o salário-mínimo no valor de R$ 800,00, exatamente como determinado no voto e ainda dentro do que prevê a legislação que impõe o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do aviamento da ação, incluindo as correções legais, por óbvio

Conclui-se que escorreita a sentença objurgada.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que, arbitro nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, no percentual de 10% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021